Tribunal: TJDFT
Processo: 0701942-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI EM REDE PÚBLICA. RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e, confirmando o pedido antecipatório, condenou o ente público à obrigação de internar o autor em leito de UTI, adulto, por força da urgência reclamada. Negado o pedido de imputar ao ente federado a responsabilidade pelo pagamento das despesas contraídas pelo autor na entidade privada.
3. O autor/recorrente requer a gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma parcial da sentença, para responsabilizar o Distrito Federal pelas despesas médicas e hospitalares constituídas a partir da inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) e da ciência da necessidade da UTI, ou seja, de 14/01 a 17/01/2023, data esta que o autor foi transferido para leito de UTI do Hospital Universitário de Brasília.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 49096982). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
5. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso regular, próprio e tempestivo.
6. Segundo entendimento jurisprudencial dominante, o ente público é responsabilizado pelas despesas médicas de hospital privado quando configurada inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
7. No caso, a decisão que concedeu a antecipação de tutela não determinou a internação imediata, mas a inclusão da recorrente na lista da Central de Regulação de leitos (CERIH), o que ocorreu em 15/01/2023, às 03h32, ocasião em que o Poder Público inseriu o autor no mapa de espera de UTI da (CERIH) (ID 49096356 e 49096966). E no dia 17/01/2023, às 13h55, foi admitida a transferência do autor para leito de UTI público (ID 49096966).
8. Ademais, o autor/recorrente optou pelo atendimento em hospital da rede privada e, ao constatar a necessidade de internação em leito de UTI, requereu a sua transferência para a rede pública de saúde. Nesse contexto, admitir a condenação do Distrito Federal ao ressarcimento das despesas médicas e hospitalares de paciente que se internou espontaneamente na rede privada, configura afronta ao princípio da isonomia, porquanto desrespeita a ordem de prioridade clínica, segundo os critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
9. Destarte, a tutela de urgência foi cumprida e não é o caso de responsabilizar o Distrito Federal pelo pagamento de dívidas constituídas em hospital particular, porquanto não ocorreu omissão administrativa. No mesmo sentido: Acórdão 1686192, 07532753120228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no PJe: 18/4/2023, e Acórdão 1668526, 07292071720228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no PJe: 7/3/2023.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.